Tribunal: TJDFT
Processo: 0801084-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Pensão por morte Alienação mental. Isenção. Imposto de renda. Repetição de indébito. Taxa Selic. Termo inicial. Data do recolhimento indevido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que declarou a isenção do autor ao pagamento de imposto de renda e à restituição dos valores descontados, com atualização pela Taxa SELIC, desde a data do recolhimento indevido, devendo este montante ser deduzido da quantia paga ao apelado pela Receita Federal em razão da Declaração Anual de Ajuste do IRPF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária pela Taxa SELIC - no caso de repetição de indébito tributário decorrente de imposto de renda indevidamente retido de contribuinte isento -, se desde o recolhimento indevido ou a partir do trânsito em julgado da decisão.
III. Razões de decidir
3. A restituição do imposto de renda pago indevidamente deve ser acrescida exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos do art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/1995, a qual engloba, de forma unificada, a correção monetária e os juros de mora.
4. A aplicação da Taxa SELIC, a partir da data do recolhimento indevido, constitui exceção à regra geral prevista no art. 167, parágrafo único, do CTN, em razão de expressa previsão legal.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, após a vigência da Lei n. 9.250/1995, a taxa SELIC incide desde o pagamento indevido do tributo, sendo vedada a sua cumulação com outros índices de atualização ou juros.
6. Não há violação ao art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 e ao art. 167 do CTN, pois a aplicação da Taxa SELIC decorre de legislação infraconstitucional válida. Com efeito, não é possível a declaração de inconstitucionalidade dos referidos dispositivos, bem como não há violação à cláusula de reserva de plenário.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: 1. Na repetição de indébito tributário de imposto de renda de contribuinte diagnosticado com alienação mental, após a vigência da Lei n. 9.250/1995, a Taxa SELIC incide desde a data do recolhimento indevido, por englobar correção monetária e juros de mora.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 167, parágrafo único; Lei n. 9.250/1995, art. 39, § 4o; EC n. 113/2021, art. 3o; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 900.550/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 27.03.2007; STJ, Súmula no 188; TJDFT, Acórdãos 2048406 (DJE 01/10/2025), 1994726 (DJE 15/05/2025).